Tribunal: TJPA
Processo: 0816833-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816833-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MARCIO CUNHA DE FARIA, JOANISIO DE SOUZA CLACINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816833-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RTR ENGENHARIA & COMERCIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANA DO SOCORRO DE MENEZES PINHEIRO PEREIRA - PA12478-A, LARISSE PALHETA FERREIRA - SP432393

AGRAVADO: MARCIO CUNHA FARIA, JOANISIO DE SOUZA CLACINO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DA TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RTR Engenharia & Comércio Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse movida em face de Márcio Cunha Faria e outros, que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse. A agravante alegou que, ao construir cercas em imóvel que ocupa, foi impedida pelos agravados, que teriam comparecido ao local com pessoas armadas, destruído a construção realizada e ameaçado seus representantes, impedindo a retomada da atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse, com base na prova da posse exercida, da ocorrência da turbação e de sua data, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar possessória exige a demonstração inequívoca da posse pelo autor, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data do ato e da continuação da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A análise dos autos revela que não há prova suficiente da titularidade da posse nem da ocorrência da turbação alegada, especialmente diante da unilateralidade do boletim de ocorrência apresentado, o que impede a concessão da tutela requerida com base em cognição sumária.

A controvérsia envolve dúvida quanto aos limites da área litigiosa e à efetiva posse exercida pelas partes, o que demanda dilação probatória, com instrução adequada no juízo de origem, inclusive com eventual realização de inspeção judicial e oitiva de testemunhas.

A decisão agravada, ao determinar que as partes se abstenham de realizar qualquer modificação no imóvel até ulterior deliberação, revela-se medida cautelosa adequada à fase processual, resguardando a situação fática até a apuração dos fatos mediante instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela possessória de urgência exige a demonstração inequívoca da posse, da turbação e de sua data, nos termos do art. 561 do CPC.

A ausência de prova suficiente da posse e da turbação inviabiliza a antecipação de tutela possessória, impondo a necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por RTR ENGENHARIA & COMÉRCIO LTDA. objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves na parte que indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse na Ação de Manutenção de Posse (Proc. 080024-32.2024.8.14.0016) ajuizada em face de MÁRCIO CUNHA FARIA e outros.

Em suma, a parte recorrente ajuizou Ação de Manutenção de Posse alegando, em síntese, que, ao construir cercas no imóvel, os recorridos compareceram acompanhados de pessoas armadas e derrubaram a construção realizada e afirmou que não poderiam ser realizadas novas construções e, desde então, sofre intimidações e ameaças que impedem a retomada da construção das cercas necessárias à atividade empresarial.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu parcialmente a tutela no seguinte sentido: “Compulsando os autos, entendo que não existem elementos para, de plano, identificar, com absoluta certeza, a titularidade da posse da área reivindicada tampouco a alegada turbação, sobretudo porque o boletim de ocorrência se trata de prova unilateral e meramente declaratória, razão pela qual, em sede de cognição superficial, estou por determinar às partes apenas se abstenham de praticar qualquer ato que implique em desfazimento das construções eventualmente existentes e que estejam sendo objeto do litígio, destruição de plantações e/ou benfeitorias, destruição da cobertura vegetal, inclusive dos frutos existentes, bem como a alteração/construção de novos imóveis no local objeto de litígio, salvo aquele(s) já existente(s) para moradia, sob pena de multa de diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitados ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Dessa forma, requereu a concessão da tutela recursal a fim de que seja concedida a manutenção de posse requerida.

Em análise ao pleito, foi indeferida a tutela recursal, nos termos da decisão de ID 22575317. Após, a agravante interpôs agravo interno (ID 23389026).

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 23814975. Em resumo, rechaça os argumentos da agravante e pugna pela manutenção da decisão combatida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, dou como prejudicado o agravo interno interposto em petição de ID 23389026, eis que passarei ao julgamento do presente agravo de instrumento.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a manutenção de posse à parte autora da ação, ora agravante.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a manutenção de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se houve ou não o esbulho indicado pela autora da demanda possessória, ora agravante.

Existem dúvidas acerca dos limites da área em discussão e sobre a área a ser explorada pelas partes, visto que ambas alegam que são proprietários e possuidores da área em litígio, ocasionando dúvidas acerca da área exata em discussão. Tanto que o juízo
a quo
, não tendo certeza acerca do alegado, determinou às partes o seguinte: “...
se abstenham de praticar qualquer ato que implique em desfazimento das construções eventualmente existentes e que estejam sendo objeto do litígio, destruição de plantações e/ou benfeitorias, destruição da cobertura vegetal, inclusive dos frutos existentes, bem como a alteração/construção de novos imóveis no local objeto de litígio, salvo aquele(s) já existente(s) para moradia
...”.

Dessa forma, entendo necessário ser oportunizado o contraditório à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de constatar se, de fato, ocorreu a ameaça de esbulho possessório apontado e a consequente manutenção da decisão do juízo primevo.

Assim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e até mesmo inspeção judicial, se necessário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

A concessão da manutenção de posse à autora da demanda, ora agravante, neste instante processual, mostra-se temerária, eis que não restou comprovada, ante análise dos documentos carreados aos autos, a ameaça indicada.

Com efeito, não restando comprovação do alegado, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrente.

Portanto, ante o exposto, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025